Tribunal: TJMT
Processo: 1019052-53.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019052-53.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (EMBARGADO), BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (ADVOGADO), MANOEL ELIAS DE REZENDE - CPF: 073.343.891-15 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), CATIA LUCIA COSTA DE REZENDE - CPF: 393.322.686-49 (EMBARGANTE), DENISE ALVES DA SILVA - CPF: 723.592.181-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO QUE EMBORA NOMINADA DE COBRANÇA
O AUTOR OBJETIVA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PELOS TRABALHOS REALIZADOS
NAS AÇÕES EM QUE PRESTOU SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA OS EMBARGANTES CUJOS HONORÁRIOS NÃO HAVIAM SIDO FIXADOS QUANDO DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES –
DECISÃO QUE SE DEMONSTRA CLARA QUANTO AOS DIREITOS PLEITEADOS
-

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRARIEDADE E NEGATIVA A DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS
PELOS RECORRENTES – PRETENSÃO È REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constata-se da detida análise da peça inicial que o Autor buscou com o ajuizamento da ação na realidade que fossem arbitrados honorários advocatícios decorrentes dos trabalhos realizados em favor dos Embargantes que não haviam sido fixados pelo Juízo quando homologou acordo firmado entre as partes.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019052-53-2023

EMBARGANTES: MANOEL ELIAS DE REZENDE E OUTROS

EMBARGADO: BENEDITO SÉRGIO FEGURI

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos
Manoel Elias de Resende e Outros
em face do acórdão que arbitrou honorários advocatícios em favor do Embargado pelos trabalhos realizados na Ação
Rescisória sob n. 0005164.20.2012.8.11.0041 na Reconvenção na referida demanda

e Medida Cautelar de Produção de Provas sob n. 0000905.79.2012.8.11.0041,

como pleiteado na petição inicial, sendo que posteriormente referido acórdão foi integrado pela decisão proferida nos Embargos de Declaração ID 270237381 para atribuir a integralidade do pagamento pelo ônus de sucumbência aos ora Embargantes.

Nas razões recursais os Embargantes sustentam que ingressaram com o presente Embargos de Declaração
ao

Acordão de ID 268508793 modificado e integrado pelo

Acordão de ID 278048374, para os fins de sanar contradições, suprir omissões e corrigir erro material.

Sustentam que consta no acórdão que a ação ajuizada pelo Embargado seria de arbitramento de honorários, no entanto, o nome correto é cobrança de honorários sucumbenciais, acrescentando que a defesa embasa-se na impossibilidade de cobrança de honorários sucumbenciais nas ações nas quais o Apelante/Embargado atuou e, segundo porque os honorários contratados foram quitados.

Assinalam que caso se tratasse de arbitramento de honorários advocatícios, a defesa seria estruturada a demanda dessa natureza e não a uma ação de cobrança como foi realizado, acrescentando que ao ser julgada a ação de cobrança com expresso pedido de cobrança de arbitramento de honorários sucumbências, como ação de arbitramento de honorários incorreu em ofensa ao art. 492 do CPC.

Alegam a necessidade de ingressar com o recurso para prequestionar a matéria quanto a negativa de vigência e ofensa ao disposto no art. 7º e 492 do CPC, no julgamento do caso em tela.

Afirmam constar que
as partes realizaram acordo no qual, transacionaram/deliberaram sobre a verba sucumbencial, sem a aquiescência do advogado proprietário da verba aos honorários sucumbenciais, sendo que não existe condenação em honorários sucumbenciais, não havendo correlação entre os julgados e a causa de pedir e o pedido em debate na presente ação de cobrança de honorários sucumbenciais visto que não foram arbitrados em sentença ou qualquer decisão, havendo necessidade de enfrentamento da omissão apontada que pode em tese infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1º, IV do CPC). Apresentam prequestionamento da matéria referente a negativa de vigência do artigo 422 do CC, artigo 22 caput e § 2º, art. 23, art. 24, § 4º, § 5º, § 6º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e art. 85 e art. 90 do CPC.

Asseveram que o Acórdão é

contraditório deixando margem a interpretação de que honorários sucumbenciais e honorários arbitrados seriam equivalentes e que teriam a mesma natureza jurídica, acrescentando os Embargos visam sanar a contradição apontada e, também para, especificamente, prequestionar a matéria referente a aplicação do disposto no art. 422 do CC ao caso, vez que, havendo as partes pactuados suas obrigações sinalagmáticas em contrato escrito, devem guardar o pactuado (pacta sunt servanda).

Suscitam, ainda, necessidade de correta aplicação dos artigos 22, 23, 24 da Lei 8.906/94, acrescentando que os honorários pactuados no contrato foram devidamente pagos encerrando-se a relação contratual entre as partes. Pugnam pelo provimento do recurso e reforma do acórdão Embargado para sanar contradição e omissão que afirmam existentes, além de pré questionamento dos dispositivos legais retro mencionados.

Nas contrarrazões o Embargado alega que a matéria trazida à julgamento foi amplamente analisada e decidida

com base na norma legal e jurisprudência aplicada ao caso concreto, a transparência e legitimidade da decisão, permitindo assim, total compreensão ao fundamento legal e lógica aplicada a decisão ao caso concreto, conforme determina o ART. 93, IX, da CF/88, e, art. 489 do CPC, acrescentando que não ha que se falar em erro material ou de julgamento como supostamente apontado pelos Embargantes, com fulcro no art. 489, §1º, IV e V do CPC, e que os Embargantes buscam levar o Juízo a erro objetivando modificação do cerne da sentença.

Alega que

os Embargos tornam-se abusivo e com caráter protelatório em razão da fundamentação proposta não coadunar com os atos processuais ocorridos, realizando interpretação distorcida dos fatos, aduzindo que

há litigância de má-fé dos Embargantes, bem como, a propositura do presente Embargo de Declaração como meio puramente protelatório, pois, foram obedecidas todas as garantias constitucionais e infraconstitucionais as partes.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora Embargado em que foi arbitrado

honorários em favor deste em relação aos trabalhos realizados pelo Embargado como advogado em defesa dos Embargantes e, posteriormente, referido Acórdão foi integrado pela decisão proferida nos Embargos de Declaração ID 270237381 para reconhecer a inversão do ônus de sucumbência, determinando que os ora Embargantes respondem integralmente.

Os Embargantes afirmam existência de contradição e omissão no acórdão bem como erro material, aduzindo que o caso se trata de cobrança de honorários constando como sendo arbitramento, acrescentando a necessidade de pré questionamento ao artigo
(art. 489, § 1º, IV do CPC)

a negativa de vigência do artigo 422 do CC, artigo 22 caput e § 2º, art. 23, art. 24, § 4º, § 5º, § 6º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e art. 85 e art. 90 do CPC.

Cumpre registrar que as alegações dos Embargantes de que a ação é denominada como sendo de cobrança e, no entanto, o acórdão refere-se a arbitramento de honorários não prospera, tendo em vista que da análise da petição inicial constata-se no pedido formulado pelo Autor de forma clara que seja julgada procedente a de ação cobrança e
arbitramento de honorários
de com embasamento no que foi pedido houve pronunciamento judicial acerca da questão, não tendo ocorrido afronta as disposições legais invocadas e pré questionadas pelos Embargantes.

Cumpre anotar que a decisão demonstra-se clara na medida em que fixou os honorários pleiteados decorrentes de trabalhos realizados na Ação Rescisória sob n. 0005164.20.2012.8.11.0041 na Reconvenção na referida demanda

e Ação de Medida Cautelar de Produção de Provas sob n. 0000905.79.2012.8.11.0041
,
embora em patamares inferiores ao buscado pelo Autor/Embargado e para evitar repetições transcrevo parcialmente o acórdão senão vejamos:

“Conforme ressai dos Autos trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários
em que o Apelante pretende
sejam arbitrados honorários de sucumbência em relação a Ação Principal de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Cautelar de Produção Antecipada de Provas, pelos trabalhos realizados até a realização do acordo firmado entre as partes
, em 10% sobre o valor da causa na razão de R$ 24.818,60 (vinte e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta centavos), bem como, lhe seja arbitrado honorários pelo serviço de defesa prestado na
Reconvenção,
no valor proposto pela tabela IX da OAB/MT, no montante de R$ 20.269,80 (Vinte mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos).

Constata-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios em razão do qual o Apelante ajuizou a Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Cautelar de Produção Antecipada de Provas, restando firmado entre as partes os honorários contratuais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme consta da cláusula segunda do contrato que dispõe o seguinte:

CLÁUSULA SEGUNDA - HONORÁRIOS:
Pela prestação de serviços profissionais necessários ao cumprimento do mandato a que se refere a cláusula anterior, pagará o CONTRATANTE ao CONTRATADO,
O VALOR DE: 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE PAGAMENTO:
Os honorários, acima estipulados, serão pagos da seguinte forma: ENTRADA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), a ser realizada na conta da Dra. DENISE ALVES SILVA, do Banco do Brasil, AGÊNCIA N. 4042-8, CONTA CORRENTE N. 7335-0, INSCRITA NO CPF SOB N. 723.592.181-15, E, O VALOR REMANESCENTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM 4 (QUATRO) VEZES DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), EM CHEQUE EMITIDOS PELO CONTRATANTE.

[...]

CLÁUSULA SEXTA - SUCUMBÊNCIA:
Na hipótese do surgimento de ação judicial em defesa dos direitos dos OUTORGANTES, com relação à venda realizada, fica ora estipulado, que em caso de condenação da parte contrária ao CONTRATANTE ao pagamento de honorários, estes se reverterão em favor do CONTRATADO, independentemente dos honorários estipulados na cláusula segunda deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES:
A parte que infringir qualquer das disposições contratuais ora estipuladas, ficará sujeita a uma multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total deste ajuste.

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO:
Este contrato. Em caso de inadimplemento contratual, bem como em caso de desistência ou revogação de mandato, o contrato será considerado rescindido, cabendo ao CONTRATADO a percepção integral dos honorários estipulados na cláusula segunda, além da multa estipulada na cláusula sétima, sobre os valores já repassados. Faz-se necessário frisar de que este contrato é de prestação de serviços, não tem o caráter de vínculo empregatício com os ora contratantes.

[...]

Cumpre anotar que referidos honorários contratuais foram quitados pelos contratantes, sendo que o Apelante busca o recebimento de honorários sucumbenciais que entende devem ser arbitrados tanto na ação principal quanto na defesa formulada na Reconvenção,
além da multa contratual em razão da rescisão do contrato de prestação de serviços.

Ocorre que o Juízo
a quo
ao proferir sentença no presente Feito

afastou a pretensão ao recebimento de honorários de sucumbência fundamentando que: “A única exceção prevista no contrato refere-se à cláusula de sucumbência, comum na advocacia, que determina que,
em caso de condenação da parte adversa
, os honorários sucumbenciais seriam revertidos ao advogado contratado
que no entanto, no caso não houve qualquer condenação na referida demanda
,
tendo ocorrido acordo entre as partes com sentença homologatória sem condenação em honorários
,
não havendo falar em arbitramento de honorários sucumbenciais,
sendo que
o único valor que a parte autora faz
jus
se refere à multa contratual, expressamente discriminada para o caso de rescisão imotivada, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da cláusula 2ª"
.

Dessa forma, cabe verificar no presente caso se o Apelante tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, tendo em vista que durante o trâmite processual as partes firmaram acordo que foi homologado pelo Juízo de origem sem, contudo, ter fixado honorários de sucumbência em favor do Apelante
.

Cumpre anotar que as partes firmaram acordo visando por fim à Ação Principal e a Reconvenção, sendo que no referido acordo ficou registrado que as partes suportariam o pagamento dos honorários advocatícios de seus advogados
.

Necessário anotar que consta no iten 8 do referido acordo que: “Fica expressamente enunciado que para o fim de não prejudicar o presente acordo que
na hipótese remota de ocorrer o deferimento do pedido de arbitramento de honorários formulado pelo advogado Benedito Sergio Feguri (OAB 5.490), estes não estão inclusos no presente acordo e serão de responsabilidade dos Autores o SR. MANOEL ELIAS DE REZENDE e A SRA. CATIA LUCIA COSTA DE REZENDE)”

No caso em análise, quando da homologação do acordo o Juízo de origem não arbitrou honorários advocatícios sucumbências em favor do patrono dos Autores
motivando a presente demanda
em que o Apelante busca justamente a fixação de honorários sucumbenciais, tanto na ação principal quanto na reconvenção.

Ocorre que o acordo realizado entre as partes não afasta a obrigação destas ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 90 do CPC
verbis
:

Art. 90.

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Neste contexto, pelo que se verifica o Apelante em momento algum renunciou aos seus direitos quanto ao recebimento de honorários sendo que, inclusive, no referido acordo consta que as partes suportariam o pagamento dos honorários advocatícios de seus advogados,
sendo que os honorários advocatícios do Apelante não estavam inseridos no acordo e seriam de responsabilidade dos Autores, conforme mencionado.

Assim, em razão de a sentença que homologou o acordo não ter arbitrado honorários tal situação não afasta o direito do Apelante em buscar referido arbitramento em ação autônoma como procedeu
, uma vez que realizou trabalhos em favor dos Autores que culminou ao final no acordo entabulado entre as partes beneficiando os Autores,
cabendo aqui ressaltar que os Apelados notificaram o Apelante da revogação do mandato em 04 de abril de 2018 e protocolaram o acordo em 17 de maio de 2018, patrocinados por outro causídico e constando no referido acordo que na hipótese de ser pleiteado arbitramento de honorários pelo Apelante seria de responsabilidade dos Autores
.

Dessa forma, tenho que o Apelante faz
jus
ao recebimento de honorários que devem ser arbitrados pelos trabalhos desempenhados na ação principal e na reconvenção até a data da homologação do referido acordo.

Com efeito, h
avendo acordo entre as partes para encerrar a lide, em nada se altera o direito de Advogado aos honorários convencionais (ou fixados por arbitramento)
e
de sucumbência.

Assim, dispõem expressamente as seguintes normas federais de caráter nacional (
Estatuto da OAB(Lei 8.906/1994):

­

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência.

­

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este
direito autônomo para executar a sentença nesta parte
, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

­

Art. 24. (...) § 4º
O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.

­

§ 5º Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual.

­

§ 6º O distrato e a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que formalmente celebrados, não configuram renúncia expressa aos honorários pactuados”.

­

No caso, conforme mencionado embora tenha ocorrido acordo entre as partes, tal fato não prejudica o direito do Apelante ao recebimento dos honorários advocatícios pelos trabalhos realizados até a data da realização do acordo,
visto que não consta que tenha renunciado ao recebimento da referida verba, embora não tenha sido arbitrada na sentença homologatória do acordo, ensejando a presente demanda, tratando-se de arbitramento pelos trabalhos realizados até a data da homologação do acordo, sob pena de enriquecimento da parte contratante
.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. Agravo interno no agravo em recurso especial.
Acordo formulado entre as partes. Transação sobre honorários advocatícios sem a aquiescência do advogado. Impossibilidade
. Agravo não provido. 1(...). 2.
A transação formulada pelas partes sem a aquiescência do advogado não pode prejudicar o seu direito aos honorários
. 3. Agravo interno não provido. AgInt no AREsp 1359801/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 3 TURMA, DJe 04/06/2020)”.

“(...)
A transação envolvendo, com exclusividade, as duas pessoas jurídicas litigantes, sem a anuência/interveniência dos advogados credores da verba de sucumbência, não produz efeitos em relação a estes
. (...). Por fim, não excede dizer que
não é dado a ninguém transacionar ou dispor de direito autônomo de terceiro, daí a ineficácia do aludido acordo em relação ao apelante
. (...). Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. (STJ – REsp: 1731766 MG 2018/0068941-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ 12/08/2021)”.

Direito processual civil – Honorários advocatícios

Honorários advocatícios sucumbenciais. Celebração de acordo entre as partes sem a anuência do advogado.

"Nos termos da jurisprudência do STJ, a celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários advocatícios sucumbenciais fixados."

AgInt no
AREsp
2.350.137/MT, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACORDO
EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE AQUIESCÊNCIA DO ADVOGADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO E EXCLUSIVO DO CAUSÍDICO. SÚMULA 83/STJ.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, não prejudica o direito aos
honorários
de
sucumbência
a
transação
realizada entre as partes
sem a aquiescência dos patronos,
após a fixação da referida verba na sentença, independentemente do
trânsito
em julgado desta.

2. A majoração dos honorários de sucumbência pressupõe a prévia fixação da verba na origem
, situação não verificada na espécie.

3. Agravo interno desprovido.
gInt no AREsp 2575449 / MG
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2024/0059145-0
Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150)
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento
14/10/2024.

CELEBRAÇÃO DE
ACORDO
ENTRE AS PARTES
- AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
- DIREITO AUTÔNOMO)

STJ -
AgInt no AREsp 1907838
-
SP,
EDcl no AgInt no REsp 1385196
-PR,
AgRg no REsp 1236571
-RN,
AgInt no AREsp 2391024
-SE,
AgInt no REsp 1734412
-
PB

Dessa forma, conforme se verifica o Apelante tem direito ao arbitramento dos honorários advocatícios pelos trabalhos realizados até a data da celebração do acordo entre as partes, visto que a realização do acordo não tem o condão de afastar, o direito do Apelante ao recebimento dos honorários pelo tempo que trabalhou no referido processo que culminou no acordo beneficiando os Autores
.

Diante dessas considerações
dou provimento
parcial ao Recurso de Apelação para reconhecer o direito do Apelante ao arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados, cabendo ressaltar que em razão da natureza da demanda, do tempo de prestação dos serviços, dos trabalhos realizados no processo 0005164-20-2012 arbitro os honorários advocatícios em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais),
em relação a demanda principal corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado desta decisão (art. 85 § 16 do CPC) e correção monetária pelo INPC a partir dessa decisão, bem como arbitro em relação a Reconvenção os honorários em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), igualmente corrigidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do transito em julgado desta decisão (art. 85 § 16 CPC) e correção monetária a partir desta decisão.

Como se verifica na Ação principal as partes fizeram acordo, inclusive, sem a participação do advogado ora Embargado já que haviam constituído outro patrono e quando da homologação o Juízo não havia fixado honorários pelos trabalhos realizados até a realização do referido acordo, sendo que o Autor/Embargado não renunciou aos seu direito ao recebimento de honorários, como está claro na decisão embargada, por tal razão ajuizou a presente demanda que embora tenha nominado como ação de cobrança, o que busca com sua fundamentação e formulação do pedido é o arbitramento de honorários, tanto que consta referida pretensão na petição inicial.

No mais, como a demanda havia sido julgada parcialmente procedente pelo Juízo de origem com a condenação do Autor/Embargado ao pagamento do ônus de sucumbência na presente ação, diante do provimento do recurso de apelação e omissão quanto a inversão do referido ônus o acórdão foi integralizado pela decisão proferida nos Embargos de Declaração ID 270237381 ao qual foi dado provimento para determinar que cabe aos Apelados ora Embargantes responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Cumpre anotar que os Embargos de Declaração consistem no meio adequado para que seja sanada eventual omissão, obscuridade ou contrariedade na decisão o que não se verifica no caso em análise.

Neste contexto,
apesar dos argumentos sustentados pelos Embargante, não verifico ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade a justificar o presente recurso, já que
a questão foi devidamente analisada de forma clara quando da sua apreciação.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão dos Embargantes é rediscutir a questão, no entanto,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
, tampouco, negativa aos dispositivos legais concernentes aos artigos 489, § 1º, IV do CPC) a negativa de vigência do artigo 422 do CC, artigo 22 caput e § 2º, art. 23, art. 24, § 4º, § 5º, § 6º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e art. 85 e art. 90 do CPC.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

do Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025